Tribunal: TJDFT
Processo: 0768967-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. VAGA EM UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a lhe fornecer a disponibilização de vaga em casa de abrigo, em qualquer estabelecimento da rede pública ou, em caso de inexistência, na rede privada, observados os critérios de prioridade e requisitos definidos pelo setor público competente. Em suas razões, aduz que a sentença proferida, ao determinar que a parte recorrida forneça o acolhimento institucional condicionado a requisitos já adotados pela administração pública é inócua e não soluciona a lide devendo o Estado ser compelido a prestar de forma eficiente os serviços essenciais a quem se encontra em situação de vulnerabilidade social. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça imediatamente o acolhimento institucional de que necessita.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 61232924). Contrarrazões apresentadas (ID 61232927).

3. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, devendo ser prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem como um dos seus objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza (artigo 203, inciso VI, da CF).

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 976, determinou que os Estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal n. 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, bem como a efetivar medidas para garantir a sua segurança e de seus bens dentro dos abrigos institucionais existentes. Nesse sentido, o Distrito Federal instituiu a Política Distrital para a População em Situação de Rua, editando a Lei n. 6.691/2020, que estabeleceu como um de seus princípios e objetivos o atendimento humanizado e universalizado (art. 3o, IV) e o acesso aos serviços assistenciais existentes (art. 5o, VII).

5. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de omissão administrativa. Conforme documentos acostados aos autos, o recorrente recebeu a devida assistência social pelo Estado, tendo sido acolhido em instituição pública em 13/10/2023 e desligado em 23/11/2023 por excesso de faltas; tendo sido acolhido novamente em 30/12/2023 até 8/1/2024, ocasião em que foi desligado do acolhimento por infração de normas da unidade (ID 61232921 pág. 10-14). Consta, ainda, a informação de que mesmo após o desligamento do recorrente ele recebeu atendimento pelo órgão público competente e que foram disponibilizados “os equipamentos da política de Assistência Social para passar por atendimento socioassistencial a fim de mitigar a situação vivenciada de vulnerabilidade e risco social, assim como solicitar acolhimento temporário” (ID 61232921, pág. 14).

6. Desse modo, havendo o regular atendimento e acolhimento, ainda que temporário, mediante os serviços ofertados pelo órgão assistencial, não resta demonstrada a necessidade de ingerência do Judiciário nas políticas de atendimento do Poder Público com a fixação de prazo para cumprimento do julgado, mostrando-se correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora a disponibilização de vaga em casas de abrigo, observados os critérios de prioridade e requisitos definidos pelo setor público competente.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade das verbas, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.